Tribunal: TJMT
Processo: 1005794-60.2025.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005794-60.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CLAUDIA THAYNARA VIANA SAMPAIO - CPF: 059.571.931-78 (RECORRENTE), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (RECORRIDO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE TANGARÁ DA SERRA
.

N. Recurso:
1005794-60.2025.8.11.0055.

Recorrente:
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A.

Recorridas:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A e CLAUDIA THAYNARA VIANA SAMPAIO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
27/11 A 01/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES UNIVERSITÁRIAS COBERTAS PELO FIES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que declarou a inexistência de débito referente a mensalidades já cobertas por financiamento estudantil, determinou a restituição, em dobro, de quantia paga indevidamente e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da cobrança de mensalidades supostamente abrangidas pelo FIES; (ii) apurar a ocorrência de falha na prestação do serviço educacional; (iii) avaliar a configuração de dano moral indenizável; e (iv) examinar a adequação do valor da indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, o que justifica a inversão do ônus da prova, cabendo à instituição de ensino comprovar a regularidade das cobranças, o que não ocorreu.

A cobrança de valores já abrangidos por financiamento estudantil viola norma expressa da legislação e configura enriquecimento sem causa, sendo cabível a restituição em dobro nos termos do CDC.

A autora enfrentou indevida negativa de matrícula, cobrança indevida e ausência de solução administrativa, o que ultrapassa mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

O valor da indenização fixado observa os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e o método bifásico adotado pelo STJ, sendo suficiente para reparar o dano e cumprir função pedagógica.

De ofício, determinam-se os critérios de atualização do valor da condenação: correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É indevida a cobrança de mensalidades já integralmente cobertas por contrato de financiamento estudantil, configurando falha na prestação do serviço e autorizando a restituição em dobro.

A resistência injustificada da instituição de ensino em solucionar administrativamente o problema, bem como a imposição de entraves ao vínculo acadêmico, enseja indenização por danos morais.

A correção monetária e os juros de mora possuem natureza de ordem pública e podem ser fixados ou ajustados de ofício, sem configurar julgamento
extra petita
.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, 406, §1o e 884; CPC, art. 80; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Lei no 10.260/2001, art. 4o; Portaria MEC no 209/2018, art. 45.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 676.608, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.03.2023; TJMT, N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, j. 16.10.2023; TJMT, Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, j. 07.08.2015.

R E L A T Ó R I O

A reclamada Anhanguera Educacional Participações S.A. pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 322599881, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, para declarar a inexistência do débito no valor de
R$ 7.199,07 (sete mil cento e noventa e nove reais e sete centavos)
.

Ainda, condenou a parte ré ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais
),
a título de
danos morais
,
acrescida de juros de mora a partir da citação, e correção monetária a partir do arbitramento.

Por fim,
condenou as demandadas,
solidariamente,
a restituir, na forma
dobrada
, a quantia de
R$
314,61 (trezentos e quatorze reais e sessenta e um centavos
)
, corrigida monetariamente a partir
do pagamento
, e acrescido de juros de mora

a partir da citação.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Legitimidade das cobranças – Adesão ao pague fácil;

2)

Não cabimento da decretação de inexistência de débito;

3)

Ausência de comprovação dos danos morais;

4)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos apresentados na peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular e condenação do recorrido por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante foi aluna da instituição de ensino demandada, tendo cursado, em período pretérito, o curso de Psicologia. Relata que, em fevereiro de 2025, foi impedida de se matricular no curso de Odontologia, sob a justificativa de existência de débito pendente vinculado àquela graduação.

Para viabilizar a inscrição, afirma ter quitado, em 03/03/2025, o valor de R$ 314,61 (trezentos e quatorze reais e sessenta e um centavos), correspondente a débito vinculado à graduação curso anterior. Além disso, pagou R$ 59,00 (cinquenta e nove reais), a título de taxa de matrícula. Todavia, sustenta que o vínculo acadêmico somente foi formalizado em 22/04/2025, quase dois meses após a solicitação inicial.

Narra que, após a regularização de sua situação acadêmica, foi cobrada pela quantia de
R$ 7.199,07 (sete mil cento e noventa e nove reais e sete centavos)
, correspondente às mensalidades de janeiro a abril de 2025, sob o argumento de que os repasses do FIES ocorreriam apenas a partir de maio.

Afirma, entretanto, possuir financiamento estudantil com cobertura integral do semestre, conforme contrato firmado, cujo valor semestral financiado é de
R$ 8.396,78 (oito mil trezentos e noventa e seis reais e setenta e oito centavos)
.

Por sua vez, a reclamada sustenta que a autora aderiu voluntariamente ao programa “Pague Fácil”, o qual permite o parcelamento das mensalidades iniciais, e o valor de R$ 314,61 (trezentos e quatorze reais e sessenta e um centavos) corresponde a débito legítimo oriundo do curso anterior. Alega, ainda, que, após o repasse dos valores pelo FIES, foi realizado o recálculo financeiro e efetuada a baixa dos débitos.

Pois bem,
o cerne desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, tratando-se de relação de consumo, uma vez demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme dispõe o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor
.

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Nesse contexto, cabia à parte ré demonstrar a regularidade dos débitos contestados na inicial.
Contudo, tais provas não foram produzidas
.

No caso em análise, a própria instituição de ensino reconheceu, por meio de e-mail datado de 21/04/2025 (ID 322599386), que a cobrança de rematrícula referente ao semestre 2019/1 era indevida, conforme o seguinte trecho: “
Identifiquei que a cobrança de rematrícula de 2019/1 era indevida e foi cancelada na data de hoje (21/04/2025)
”.

Tal admissão, não impugnada de forma específica e tempestiva, corrobora a ausência de fundamento legítimo para a exigência do valor. Ademais, não há nos autos comprovação clara da origem do débito de R$ 314,61 (trezentos e quatorze reais e sessenta e um centavos), especialmente porque o documento ID 322599876 não está assinado.

Também, a Lei no 10.260/01, que dispõe sobre o FIES, em seu art. 4o, prevê que o programa pode financiar até 100% dos encargos educacionais cobrados dos estudantes. Complementarmente, a Portaria no 209 do MEC, de 07/03/2018, estabelece em seu art. 45 que "
é vedado às IES participantes do Fies e do P-Fies exigir o pagamento de matrícula e de parcelas da semestralidade do estudante que tenha concluído a sua inscrição no FiesSeleção na modalidade Fies ou que tenha sido pré-selecionado na modalidade P-Fies.
".

O contrato de financiamento apresentado pela autora (IDs 322599383 e 322599387) demonstra que o FIES cobre integralmente o valor do primeiro semestre letivo de 2025, no montante de
R$ 8.396,78 (oito mil trezentos e noventa e seis reais e setenta e oito centavos)
, o que abrange todas as mensalidades do período.

A cobrança paralela de valores, referentes aos meses de janeiro a abril, configura duplicidade indevida e enriquecimento sem causa por parte da instituição de ensino, hipótese expressamente vedada pelo art. 884 do Código Civil.

Portanto, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição, em dobro, do valor pago indevidamente pela parte autora, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
.

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor
que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando
a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva

(grifei)
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO -
DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA
– AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR –
DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora
. Assim,
os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.
(TJMT – N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) (grifei).

No caso, os
danos morais
restaram caracterizados, uma vez que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão da falha na prestação do serviço da recorrente,
evidenciada pelas cobranças indevidas, tendo a autora, inclusive, buscado solução administrativa junto à demandada (ID 322599384/ 322599388), sem, contudo, obter êxito
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS.
NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor em razão do débito impugnado
revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (Grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$
4.000,00 (quatro
mil reais)
a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a demandante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, verifica-se que não foram fixados os índices referentes à correção monetária e aos juros de mora.

Conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
.

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Por fim,
não
merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado nas contrarrazões pela recorrida, uma vez que não restou demonstrado que o recorrente tenha incorrido em qualquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
,
fixando, de ofício, o índice de correção monetária pelo IPCA, devendo, ainda, os juros de mora serem calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025